Tribunal: TJDFT
Processo: 0708290-92.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA E ESPECÍFICA. EXIGÊNCIAS PROCESSUAIS. DESNECESSIDADE.
1. Embora o interesse do Magistrado de origem em evitar a realização de fraudes no acionamento do mecanismo judiciário, não se mostra razoável a exigência de juntada de nova procuração específica para a demanda pelo fato de a parte ter ajuizado onze ações com objetivo de anular contratos bancários contra diferentes instituições financeiras, utilizando-se da mesma procuração com poderes para o foro em geral.
2. Excedido o poder geral de cautela para se exigir nova procuração, se não há suspeita de que a procuração constante dos autos padece de algum vício, cuja veracidade e autenticidade sequer foi impugnada pela parte adversa.
3. Apelação conhecida e provida.